Tribunal: TJMT
Processo: 0036326-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036326-04.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (EMBARGANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (EMBARGANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (EMBARGANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (EMBARGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA. PEDIDO JUDICIAL DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que aplicou o princípio da causalidade e deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença que extinguiu execução fiscal sem condenação em honorários. O acórdão embargado reconheceu que houve retificação administrativa da CDA, mas entendeu que não houve atuação eficaz e tempestiva da Fazenda Pública para exclusão do executado do polo passivo.

2.

O embargante alega omissão quanto à análise de petição protocolada em 19.07.2012, na qual informou a exclusão do nome do executado da CDA e requereu a alteração da capa dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de petição apresentada pela Fazenda Pública antes da oposição da exceção de pré-executividade, que requeria, ainda que indiretamente, a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado reconheceu que houve a retificação administrativa da CDA antes da exceção de pré-executividade.

5.

Entretanto, conforme pontuado nos embargos, há nos autos petição protocolada em 19.07.2012, com pedido de alteração da capa dos autos, correspondente à exclusão do embargado do polo passivo.

6.

Não houve decisão judicial expressa sobre o pedido, o que demonstra que a permanência formal do executado decorreu da ausência de pronunciamento judicial, e não de inércia da Fazenda Pública.

7.

Essa omissão é relevante, pois compromete a conclusão de que a Fazenda deu causa à atuação judicial do executado, sendo indevida a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que extinguiu a execução sem condenação ao pagamento de honorários.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de decisão judicial sobre pedido da Fazenda Pública de exclusão de executado do polo passivo impede a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor. 2. O protocolo de petição com conteúdo claro, ainda que sem terminologia técnica, é suficiente para caracterizar pedido de exclusão, cuja inércia judicial não pode ser imputada à parte requerente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido no Agravo Interno n. 0036326-04.2010.8.11.0041, o qual negou provimento ao recurso interposto contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao apelo de
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES
, reformando, em parte, a sentença proferida em execução fiscal, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante aponta omissão no acórdão, por não ter sido considerado o ajuste realizado na execução fiscal em 19/07/2012, formalizado nos autos, antes da objeção de executividade apresentada.

Alega que o acórdão, ao deixar de apreciar fato essencial à controvérsia, compromete a fundamentação do acórdão e conduz a uma conclusão equivocada, ao afirmar que o executado permaneceu corresponsável por longo período, apesar de já ter ocorrido a regularização.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que o colegiado se manifeste expressamente sobre o ajuste ocorrido em 19/07/2012, sanando a omissão apontada.

Nas contrarrazões, o embargado alega que o Estado apenas substituiu o título executivo, sem, contudo, requerer sua exclusão do polo passivo da execução. Sustenta que essa exclusão somente ocorreu após o acolhimento da exceção de pré-executividade, razão pela qual defende a inexistência de omissão no acórdão e requer o indeferimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o Estado de Mato Grosso opôs embargos contra acórdão que, ao manter a aplicação do princípio da causalidade, reconheceu que, apesar da retificação administrativa da CDA, não houve regularização processual eficaz e tempestiva para a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal.

Nos embargos, o Estado alega
omissão, apontando que o acórdão não considerou petição de 19/07/2012
, na qual a Fazenda Pública comunicou a exclusão do embargado da CDA e requereu a alteração da capa dos autos. Sustenta que tal medida afastaria a tese de manutenção indevida do executado no polo passivo, requerendo manifestação expressa sobre o ponto.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos.

No caso em exame, o acórdão embargado reconheceu expressamente que houve retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior à apresentação da exceção de pré-executividade.

Entretanto, conforme pontuado pelo embargante, é importante esclarecer que a Fazenda Pública não se limitou à revisão administrativa do título executivo. Foi também protocolada petição específica informando a exclusão do nome do embargado da CDA, com requerimento de alteração da capa dos autos.

Esse requerimento, considerando seu conteúdo e finalidade, pode ser compreendido como um pedido de exclusão do embargado do polo passivo da execução fiscal, ainda que formulado de modo indireto ou sem a terminologia processual adequada.

Ocorre que, conforme se verifica nos autos, não houve manifestação expressa do juízo de origem sobre tal pedido, tampouco decisão que determinasse a imediata adequação do polo passivo da demanda.

Dessa forma, a permanência formal do embargado no polo passivo da execução fiscal não decorreu de inércia absoluta da Fazenda Pública, mas, ao que tudo indica, da ausência de apreciação judicial do requerimento apresentado. Tal circunstância contribuiu para a manutenção do executado como parte na execução.

Esse esclarecimento altera a conclusão anteriormente adotada no acórdão embargado.

Isso porque não se justifica a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a manutenção do embargado no polo passivo resultou de circunstância alheia à sua atuação processual — qual seja, a ausência de pronunciamento judicial oportuno sobre o pedido regularmente apresentado.

A correção da omissão identificada conduz, de forma lógica e necessária, à modificação do resultado do julgamento, afastando-se a conclusão de que a Fazenda Pública deu causa à atuação judicial do embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos
, para
negar
provimento ao recurso de apelação interposto por Alvides Ataidio Gonçalves, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem condenação ao pagamento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026